Tribunal: TJDFT
Processo: 0735838-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735838-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que o agravante foi intimado para regularizar sua representação processual pelo despacho de ID 63372681, porquanto a procuração apresentada nos autos da execução (ID 157247605 - autos n. 0002754-47) teve sua assinatura "colada" sobre o documento eletrônico e não tem certificação. Junto ao presente recurso, não foi apresentada procuração conferindo poderes ao advogado signatário digital do agravo de instrumento de ID 63356695. O patrono colacionou o instrumento procuratório de ID 63406295, assinado digitalmente pelo agravante. No entanto, não é possível verificar a validade da assinatura, pelo que consta a seguinte informação: "Erro durante a verificação da assinatura. A assinatura contém dados incorretos, não reconhecidos, danificados ou suspeitos". Nesse contexto, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias ao agravante para regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator